Tribunal: STF
Processo: RE 893981
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.



    1. Não há obscuridade, contradição ou omissão a sanar no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade.



    2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a discussão da natureza da verba (remuneratória ou indenizatória) para fins de incidência de tributo é de índole infraconstitucional.



    3. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente.



    4. Embargos de declaração desprovidos.